Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706912-42.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY VIEIRA COELHO APELADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Wesley Vieira Coelho contra sentença (Id 67967034) proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da obrigação de fazer ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Saga Paris Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., julgou improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Id 67967044). Ao Id 67967040, a apelada apresentou contrarrazões. Os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça. Na sequência, a parte apelante peticionou (Id 67967055) requerendo a juntada da guia de custas finais (Id 67967056) e o respectivo comprovante de pagamento (Id 67967057), bem como a extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, destaco que, embora o recorrente tenha postulado, na petição encartada ao Id 67967055, a “extinção do feito”, considerando o momento processual em que se encontra a demanda – com os autos já remetidos a este e. TJDFT –, recebo o referido requerimento como pedido de desistência da apelação. Pois bem. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 67967055, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora